Tribunal: TJES
Processo: 0002082-92.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002082-92.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 1
4
, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO
–
REJEITADA –

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –

DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE –
DES
CABIMENTO – CONCESSÃO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
Preliminar
de nulidade da
s
prov
as – violação de domicílio
: 1. Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a entrada da autoridade policial em domicílio sem autorização judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. 2. No vertente caso, vislumbra-se que a entrada na residência decorreu de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos militares. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Assim, a redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador. 5. Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. No caso em tela, a majoração da pena basilar não se mostra desproporcional, além do que, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. 7. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação concomitante por outros crimes evidencia a dedicação à atividade criminosa, “
[...]
haja vista que, num mesmo contexto criminoso, vários bens jurídicos foram atingidos, o que evidencia destemor do paciente pela Lei Penal, revelando-se inviável a incidência do benefício em seu favor.
[...].
(STJ; AgRg-HC 834.588; Proc. 2023/0223065-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 30/08/2023).
”. 8. Assim, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, diante da demonstração de que o acusado se dedica às atividades ilícitas. 9. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002082-92.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA CORREIA

Advogado(s) do reclamante: JANAINA DOS REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL DA SILVA CORREIA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de São Mateus (fls. 203/207-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6841817).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/
0
3
-verso

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6841817
)
, narra, em resumo, o seguinte:

No dia 01 de agosto de 2022, aproximadamente às 20h 43min na rua 12. nº 122, Guriri – lado sul; ponto de referência: Dito
’
s Lanches, resta cidade e comarca de São Mateus/ES, o
RAFAEL
de forma voluntária, livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para os fins de tráfico
01 (um) pedaço
grande de substância análoga ao crack e vários p
edaços menores,
01 (uma) porção grande de
coca
ína
e 01 (
uma
) bola p
e
quena de haxixe.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o
RAFAEL
, de forma voluntária, livre e consciente
p
ortava
e mantinha
em deposito
s
e
m autorização
e
em desacordo co
m terminação
legal ou regulamentar,
01 (uma)
ar
m
a de fogo, submetralha
dora,
ca
l
ibre 9
mm
(nove mi
límetros
), n
ú
mero de série 415521; e 172
munições
, ogiv
a
l, marca C
BC, ca
libre 9mm
(nove milímetros)
Parabellum (9x19); e 01 (
um
) fuzil, calibre 9
mm (nove milímetros), Parabellum (9x19),
n
ú
mero de série.: 247111.

RAFAEL
, ainda nesse contexto,
ofende
u
a
i
ntegr
idade física de agente público no exercício de sua função
; be
m
co
m
o opô
s
-se a execução de
ato legal,
mediante violência a funcionário público competente para e
xecutá-lo.

Ainda, nas condições de tempo e espaço
retro
,
GUSTAVO DE ALMEIRA MIRANDA
, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
manti
nha
sob su
a guarda, 01 (uma) arma de fogo
, a saber 01 (u
m
)
FUZIL
, calibre 9mm (nove mil
í
metros), Parab
ellum (9x19)
,
número de
série.: 24
7
111.

Consta nos autos que, na data dos fatos, após levantamento de informações que à Rua 12, Guriri - lado sul, um indivíduo conhecido pela alcunha de
“
JAMEL
Ã
O
”
, posteriormente identificado como
RAFAEL DA SILVA CORREIA
,
estar
ia
transportando
a
rmamentos e drogas
a fim de guardá-las numa
residência naquela
rua
.

Ante tais informações, deslocou-se a guarnição policial até o endereço supramencionado intensificando o policiamento preventivo, momento em que foi possível avistar, em
frente à
casa de nº.: 122, o
acusado
com uma mochila e uma sacola grande com algo dentro, enrolado.

RAFAEL
ao perceber a presença policial correu para dentro do imóvel a fim de empreender em fuga, todavia não logrou êxito em sua empreitada, sendo impedido.

Procedeu-se a abordagem do acusado e durante az buscas pessoais, foi encontrado, dentro de sua mochila,
01
(
u
m) p
edaço
grande de subst
â
ncia an
áloga ao crack e vários pedaços menores, 01 (uma) porção grande de cocaína
e 01 (uma) bola pequena de haxixe; e 01 (
uma
) arma de fog
o
, submetralhadora, calibre 9mm (nove mil
í
metros), n
é
mero de série 415521; e 172
munições
,
o
gival, marca CBC, calibre 9mm (nove mil
í
metros) Parabellu
m
(9
x19
); e 01 (
um
) caderno
com
anota
ções do tráfic
o.

Na residência encontrava-se a pessoa de
G
U
STA
VO
ALMEIDA MIRANDA
, e afirmou que o material apreendido era de
RAFAEL
, o qual chegou a sua residência com uma mochila e sacola, bem como indicou que
estaria guardando e mantendo em d
epósito, para
RAFAEL
, outra arma de fogo
, em cima do guarda-roupas, e ao realizarem as buscas na casa, foi possível localizar, em cima do móvel informado,
01 (um) FUZIL, calibre 9mm (nove milímetros
), Parabellum (9
x1
9), n
ú
mero de série.: 247111
.

GUSTAVO
também informou que
RAFAEL
foi a casa do declarante e ofereceu dinheiro para que ele guardasse os armamentos e drogas.

Ante a confissão de
GUSTAVO
,
RAFAEL
tentou, novamente, empreender em fuga,
o
pondo-se
à
ordem
legal,
investindo
contra o
SOLDADO – MELO
que, ao tentar impedi-lo, foi jogado ao chão,
tendo sido rasgada a calca da farda
, resultando em
lesões corporais
leves
: uma escoriação no joelho direito e um trauma no ombro esquerdo, conforme laudo médico de fl. 12.

RAFAEL
foi impedido pelo apoio policial que chegou ao local, sendo necessário o uso moderado de força para cessar a resistência do
acusado
.

RAFAEL
, ainda, confessou a propriedade dos ilícitos apreendidos, e informou que em sua residência, na Rua 14, havia duas sacolas com, aproximadamente, 2.000 (dois mil) pinos vazios para o acondicionamento de cocaína.

O
ac
usado
entrou em contato com sua esposa e ao chegarem à residência
dele
, ela entregou o material.

Também foram apreendidos:
01 (uma) capa
de colete b
alístico, preta; 02 (dois)
sacos plásticos contendo p
ara embalagem e acondicionamento
de coca
í
na; 06 (seis) carregadores calibre 9mm (nove m
ilímetros); 02 (duas) b
alanças de precis
ão; e
01 (
um
) caderno de anotaç
õ
es do tráfico;
R$ 1
12,00 (cento e doze reais).

Consta nos autos: Boletim Unificado nº 4804644; auto de apreensão; auto de constatação de eficiência de arma de fogo; laudo provisório de constatação de natureza e quantidade de droga; formulário de cadeia de custódia; foto do material apreendido; cópia do caderno com anotações do tráfico; guia para depósito judicial do valor apreendido; laudo de lesões corporais

Agindo assim, estão os denunciados:

- RAFAEL DA SILVA CORREIA
incurso,
na forma do artigo 69 do C
ódigo Penal, nas penas
do art. 33 da Lei n
º
11.343/2006, art. 14 da Lei 10.82
6/2003
, art
i
gos 129,
caput
c/c
§ 12, e 3
29,
c
a
put
, ambos do CP
; e

- GUSTAVO DE ALMEIDA MIRANDA,
nas
penas do artigo 12 da lei 10.826/03
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª
Vara
Criminal de
São Mateus
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
RAFAEL DA SILVA CORREIA

nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e do artigo 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio, com a consequente absolvição do réu. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido que fora condenado, sob a alegação de ausência de provas. Alternativamente, requer
a
redução da pena-base aplicada para o
delito de tráfico de drogas
e
a aplicação do benefício disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE
DAS PROVAS

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares C
a
rlos Magno B
a
rreto dos Santos e Anderson de Oliveira Merlo (fls. 11/12, 15/16 e
registro s audiovisua is constante s no link

de
fl.
1
88
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 6841817
), que indicam que eles receberam informações sobre um
indivíduo
que estaria transportando armas e drogas para uma residência, e que ao chegarem no local indicado, avistaram o ora apelante
RAFAEL DA SILVA CORREIA
carregando uma mochila e uma sacola grande com algo enrolado, e que ele, ao perceber a presença policial teria tentado entrar em um imóvel, e que em razão desta atitude, os mesmos o abordaram, antes mesmo de adentrar no local, momento que encontraram no interior da sua mochila drogas, munições, uma arma de fogo, um caderno com anotações do tráfico e dinheiro.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa do apelante, vislumbra-se que a entrada dos policiais militares no imóvel ocorreu em função de elementos concretos e objetivos aptos a justificar a possibilidade da prática do crime de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos agentes.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição nos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob a alegação de insuficiência probatória, tenho que o mesmo não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade dos referidos crimes restaram incontestes, por meio do
Boletim Unificado de fl
s
.
0
8/10-verso
,
do Auto de Apreensão de fls. 43/44, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 47, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 50, das fotografias de fls. 54/56,
do Laudo de Exame de
Arma e
Material de fls.
9
6/1
05 e
do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
1
4
9
/15
0
,
todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6841817
), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
RAFAEL DA SILVA CORREIA
,
nas duas oportunidades que fora ouvido
(
fl.
20

e
registro audiovisual constante no
link

de
fl.
1
88
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 6841817
)
, negou qualquer envolvimento com as drogas e armas apreendidas na ocasião descrita na exordial acusatória.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares
Carlos Magno Barreto dos Santos

e
Anderson de Oliveira Merlo
, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião
(fls. 1
1/1
2
e
15/
16
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 6841817
)
:

[...]
QUE CONFIRMA
O
QUE FO
I
RELATADO NO BU, SENDO: AP
Ó
S LEVANTAMENTOS DE INFORMA
ÇÕES
QUE NO BALNEARIO DE GURIRI, RUA 12, LADO SUL,
O
INDIVIDUO CONHECIDO POR JAMEL
Ã
O, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO RAFAEL DA SILVA CORREIA, ESTARIA LEVANDO ARMAMENTO E DROGAS PARA GUARDAR EM UMA RESID
Ê
NCIA NA CITADA RUA, REALIZAMOS DILIG
Ê
NCIAS E LEVANTAMENTOS PRELIMINARES QUE COMPROVARAM A VERACIDADE DE TAIS INF
O
RMA
ÇÕES
E INTENSIFICAMOS O POLICIAMENTO PREVENTIVO NO LOCAL, SENDO AVISTADO RAFAEL EM FRENTE AO PORT
Ã
O DE UMA CASA, COM UMA MOCHILA E UMA SACOLA GRANDE COM ALGO ENROLADO, QUE AO PERCEBER A PRESEN
Ç
A POLICIAL CORREU PARA DENTRO DA RESID
Ê
NCIA TENTANDO EMPREENDER FUGA, SENDO IMPEDIDO E APREENDIDO NO INTERIOR DA MOCHILA QUE ESTAVA COM RAFAEL, DROGAS, MUNI
ÇÕES
, UMA SUBMETRALHADORA, DINHEIRO E UM CADERNO DE ANOTA
ÇÕES
DO TRAFICO, QUE NA RESID
Ê
NCIA ESTAVA A PESSOA DE GUSTAVO ALMEIDA MIRANDA, RELATANDO QUE AQUELE MATERIAL PERTENCIA A RAFAEL, INCLUSIVE A OUTRA ARMA UM FUZIL QUE ESTAVA EM CIMA DO GUARDA ROUPA, QUE RAFAEL CHEGOU NA CASA DO DECLARANTE OFERECENDO DINHEIRO PARA
O
MESMO GUARDAR OS MATERIA
I
S PARA ELE, DIANTE DA CONFISS
Ã
O DE GUSTAVO, NOVAMENTE RAFAEL TENTOU EMPREENDER FUGA, INVESTINDO CONTRA
O
SOLDADO MERLO QUE AO TENTAR IMPEDI-LO, FO
I
AGREDIDO E JOGADO NO CH
Ã
O, RASGANDO A CAL
Ç
A DA FARDA, CAUSANDO ESCORIA
ÇÕES
NO JOELHO DIREITO E TRAUMA NO OMBRO ESQUERDO CONFORME FICHA DEC ATENDIMENTO MEDICO N
º
01119581, SENDO RAFAEL CONTIDO PELO APOIO POLICIAL QUE CHEGOU NO LOCAL, TENDO QUE USAR DE FORA MODERADA PARA CESSAR A RESIST
Ê
NCIA DO CONDUZIDO. POSTERIORMENTE MAIS CALMO, RAFAEL FALOU QUE
O
MATERIAL REALMENTE ERA DELE E QUE NA SUA RESID
Ê
NCIA NA RUA 14, TINHA DUAS SACOLAS COM APROXIMADAMETE 2.000 VAZIOS, EMBALAGENS PARA
O
ACONDICIONAMENTO DE COCA
Í
NA SE PRONTIFICANDO E NOS LEVANDO NO LOCAL ONDE MANTEVE CONTATO COM SUA ESPOSA QUE ENTREGOU
O
MATERIAL. APOS EXAMINAR AS ARMAS E MUNI
ÇÕES
APREENDIDAS, SUB METRALHADORA CALIBRE 9MM, MARCA ILEG
Í
VEL, N
º
415521, FUZIL CALIBRE 9MM, MARCA AR, N
º
247111 E 172 M
UNIÇÕES
CALIBRE 9MM MARCA CBC INTACTAS, OBSERVANDO AS CONDI
ÇÕES
DO FUNCIONAMENTO MECANICO, AJUSTAGEM E SISTEMA DE TRAVA, DECLARO QUE A ARMA E CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FISICA DAS PESSOAS, PODENDO SER FUTURAMENTE CONFIRMADO EM LAUDO DEFINITIVO. DIANTE DOS FATOS ACIMA EXPOSTO, ENCAMINHO
O
MATERIAL APREENDIDO E APRESENTO OS CONDUZIDOS A ESSA DOUTA AUTORIDADE PARA AS PROVID
Ê
NCIAS QUE JULGAR CAB
Í
VEIS, ESTANDO RAFAEL DA SILVA CORREIA COM ESCORIA
ÇÕES
SUPERFICIAIS NA REGI
Ã
O FRONTAL LADO DIREITO E AMBOS JOELHOS, OCASIONADOS DURANTE A RESIST
Ê
NCIA A ABORDAGEM E DETEN
ÇÃO
, CONFORME LAUDO M
É
DICO N
º
01119582. QUE N
Ã
O DESEJA FAZER NENHUMA ACRESCIMO AO SEU DEPOIMENTO. (sic)
[...].

Ouvidos em juízo (
registro audiovisual constante no
link

de
fl.
1
23
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
7665171
)
, os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que o réu
RAFAEL DA SILVA CORREIA
,
na ocasião descrita na denúncia, p
ortava
uma arma de fogo de uso permitido,
al
ém de
substâncias entorpecentes, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou os crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 1
4
, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada para o crime de tráfico de entorpecentes.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o magistrado sentenciante, em relação ao delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, considerou como desfavorável apenas as circunstâncias judiciais relativas a natureza e quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

Por ser oportuno, registro que foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína, pesando 27,7g (vinte e sete gramas e sete decigramas), 01 (uma) porção de maconha, pesando 1,8g (uma grama e oito decigramas) e 01 (uma) unidade de crack, pesando 150,5g (cento e cinquenta gramas e cinco decigramas).

Assim, de acordo como o entendimento jurisprudencial sobre o tema, mostra-se justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUSTENTAR A MAJORAÇÃO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS PREENCHIDOS. VIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena-base pode ser majorada pela natureza da droga de forma isolada, em razão de sua elevada nocividade, ainda que não se trate de quantidade demasiada, visto que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 não estabelece que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser encaradas como requisito único. (Precedentes: STF, HC 222998 j: 22/02/23).
[...]. (TJMG; APCR 0000379-53.2022.8.13.0188; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 23/05/2023; DJEMG 23/05/2023).

Acerca da suposta desproporcionalidade da pena aplicada,
ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/20
20, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo, em conformidade com o já delineado, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela, a majoração da pena basilar não
s
e mostra desproporcional, além do que encontra-se devidamente fundamentado nos termos do artigo 59, do Código Penal,
e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
tendo em vista que na ocasião foram apreendidas
03 (três) tipos diferentes de substâncias entorpecentes, sendo 02 (duas) delas de elevada nocividade (crack e cocaína)
.

Assim, tenho por inviável o acolhimento da pretensão defensiva de redução da pena aplicada
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

Na

sequência
,
a defesa requer a concessão d
a benesse prevista n
o § 4º, do art
igo
33, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos
são cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante afastou a possibilidade reconhecimento da referida causa de diminuição de pena por entender que o réu
RAFAEL DA SILVA CORREIA
s
e
dedica às atividades ilícitas,
haja vista
“
[...]
a prática concomitante de outros delitos com o tráfico de drogas
[...].
”, em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, destaco o seguinte aresto
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADES. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO DOS POLICIAIS. MINORANTE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR MAIS DE UM CRIME. VIOLAÇÃO DE VÁRIOS BENS JURÍDICOS. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
. 4. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. O Tribunal de origem entendeu pela não aplicação da causa de diminuição pela dedicação à atividade criminosa, haja vista a elevada quantidade de drogas apreendida em poder do paciente.
Conquanto esse fundamento, por si só, não seja suficiente para o afastamento da minorante, como já decidiu esta Corte, destaco que a condenação concomitante pelo crime de receptação evidencia, de igual forma, a dedicação à atividade criminosa, haja vista que, num mesmo contexto criminoso, vários bens jurídicos foram atingidos, o que evidencia destemor do paciente pela Lei Penal, revelando-se inviável a incidência do benefício em seu favor
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 834.588; Proc. 2023/0223065-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 30/08/2023).

Assim,
tendo em vista que o apelante praticou, num mesmo contexto, os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência,
mostra-se correta a impossibilidade de
concessão do benefício
previst
o
n
o § 4º, do art
igo
33, da Lei nº 11.343/06.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao mesmo
,
m
antendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)